Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-83.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700636-83.2024.8.07.0010 RECORRENTE: MARCOS ANTÔNIO BISINOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. DANO MATERIAL E MORAL. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. TEMA 1.150 STJ. TERMO INICIAL. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEORIA ACTIO NATA. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão de reparação por danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em sua conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP. O autor alegou ter mantido a conta vinculada por mais de 30 anos e, ao sacar o valor, em 29/01/2009, constatou que o montante era inferior ao esperado, sugerindo má gestão dos recursos pelo BANCO DO BRASIL S/A. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. A sentença acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de reparação por danos relativos à má gestão da conta PASEP; (ii) verificar se a prescrição foi corretamente aplicada pela sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O termo inicial do prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, inicia-se no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca da lesão ao direito, conforme a teoria da actio nata. No presente caso, a ciência inequívoca ocorreu no momento do saque, em 29/01/2009, quando o autor teve conhecimento do saldo disponível. 4. A argumentação de que o autor só teria tomado ciência dos desfalques ao obter o extrato em 11/11/2020 não merece acolhida, uma vez que o saque realizado em 2009 já possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta. 5. Precedentes jurisprudenciais da 8a Turma Cível e do STJ estabelecem que o prazo prescricional de 10 anos se aplica às pretensões de ressarcimento por danos em contas vinculadas ao PASEP, sendo o termo inicial a data do saque. 6. Decorridos mais de 10 anos entre o saque (29/01/2009) e o ajuizamento da ação (25/01/2024), a prescrição foi corretamente pronunciada pela sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por danos em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir da data dos levantamentos dos valores. 2. A ciência inequívoca do saldo da conta PASEP ocorre no momento do saque, sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 189 e 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1205277, Tema 1.150. STF, Acórdãos 1913940, 1892448, 1875941 da 8a Turma Cível. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o afastamento da prescrição, porquanto o termo inicial de seu prazo deve ser o momento em que o autor efetivamente obteve acesso aos extratos microfilmados da conta do PASEP, os quais permitiram que ele tivesse ciência inequívoca do dano e de sua extensão, e não a partir do simples saque da conta. Aduz que a manutenção do julgado fere a tese firmada pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1.150. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. Pugna, ainda, pela fixação de honorários sucumbenciais. Em contrarrazões, o banco recorrido requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à tese atinente à prescrição. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.302.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indeferido o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003